Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA.
I. É parte legítima para ocupar o polo passivo da ação de reintegração de posse aquele a quem se atribui a prática do esbulho possessório.
II. Agravo de Instrumento provido.